Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 21/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 4/6/2025, deferi parcialmente o pedido da defesa de CLODOALDO CABRAL e autorizei a realização das consultas médicas nos dias 4/6/2025, 5/6/2025, 13/6/2025 e 17/6/2025.



    Em 31/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou a ocorrência de descumprimento das medidas impostas o réu, consistente em violação à área de inclusão (eDoc.147).



    Na mesma data, a defesa de CLODOALDO CABRAL apresentou justificativa para o descumprimento informado, salientando que “comprovar o comparecimento na consulta do dia 29 de julho, conforme última autorização e, para tanto, pugna pela juntada do atestado anexo em arquivo PDF” (eDoc.148, fl.2).



    Em 1º/8/2025, a defesa de CLODOALDO CABRAL apresentou alegações finais (eDoc.150).



    É o relatório. DECIDO.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, considerando os documentos juntados pela defesa, comprovando que no dia 29/72025, o réu compareceu ao médico, Dr. Marcelo Raimundo de Oliveira (CRM/MG 29294) (eDoc.148, fl.2).



    Destaco, ainda, que autorizei a realização da consulta no despacho proferido no dia 25/7/2025 (eDoc. 135).



    Assim sendo, deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente